Tribunal: TJPA
Processo: 0814209-71.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814209-71.2023.8.14.0000

REQUERENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA

INTERESSADO: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §3º E 288, CAPUT, C/C 69, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente pretende que esta Corte corrija a injustiça na fixação da pena, ante o equívoco na valoração de vetores judiciais. Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 17/01/2022 (doc. id nº 15968383, p.1), não há nos autos a cópia integral da sentença condenatória, impossibilitando a apreciação dos fundamentos do pedido. Portanto, o pleito não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

REGINALDO DE OLIVEIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §3º e 288, caput, c/c 69, ambos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz que houve injustiça na aplicação da pena, uma vez que todos os vetores que lhes são contrários foram apreciados com motivação inadequada.

Pede a procedência do pedido para reduzir as reprimendas aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial procedência do pedido para se fixar a pena em patamar superior ao mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o requerente pretende que esta Corte corrija a injustiça na fixação da pena, ante o equívoco na valoração de vetores judiciais.

Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 17/01/2022 (doc. id nº 15968383, p.1), não há nos autos a cópia integral da sentença condenatória, impossibilitando a apreciação dos fundamentos do pedido. Portanto, o pleito não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023